Tribunal: STF
Processo: AI 733292
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Necessidade de análise de
   legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II -
   Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.